Tribunal: TJMT
Processo: 1022934-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1022934-43.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: HENRIQUE TIKAO MARTINS OTOMURA
Recorrido: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTAVILELLA
Data do julgamento: 28 de maio de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE MOTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO APÓS PAGAMENTO DA ENTRADA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. A recorrente sustenta que no caso em tela a sentença deve ser reformada pelo fato de que realizou o pagamento do financiamento, e que mesmo após a entrada, seu financiamento não foi aprovado. Sustenta que, após a assinatura do pedido de desistência no dia 12/06/2023, a concessionária que deveria devolver seu dinheiro em 5 dias, realizou a devolução 15 dias depois.
3. Como se observa, a parte consumidora buscou adquirir uma moto via financiamento, contudo ao realizar o pagamento da entrada, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), no cartão de crédito, e R$ 1.780,00 (hum mil e setecentos e oitenta reais) no cartão de crédito, foi informado que o seu nome o banco não teria aprovado o financiamento e que seriam restituídos os valores.
4. Com a defesa a concessionaria e financiadora alegou que a restituição do valor em dinheiro e por pix no valor de R$1.220,00 (um mil, duzentos e vinte reais) foram restituídos conforme próprio requerente confessou. Sendo que, o restante do valor, foi devidamente solicitado por meio de solicitação de cancelamento de venda ao cartão de crédito requerendo a devolução integral do valor.
5. Restou demonstrado que apesar de alguns dias de atraso, a concessionário agiu com boa fé e solicitou o cancelamento da compra no cartão, e ainda, realizou a devolução dos valores via pix e dinheiro imediatamente.
6. O caso concreto não ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do requerente, que caracterize o dano extrapatrimonial, os fatos narrados não caracterizam dano moral in re ipsa, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos.
7. Portanto, em que pese às alegações da parte autora quanto a ocorrência de danos morais em razão do aborrecimento vivido, não vislumbro qualquer excepcionalidade capaz de amparar a pretensão. A conduta do Requerido configura mero descumprimento contratual, não caracterizando lesão extrapatrimonial passível de reparação.
8. Sendo assim, não vislumbro razão aos argumentos apresentados na fundamentação do recurso em comento, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022934-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE TIKAO MARTINS OTOMURA - CPF: 045.838.111-01 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024